Tribunal: TJSP
Processo: 2054288-63.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
Habeas Corpus. Alega demora na análise de seu pedido de progressão antecipada ao regime aberto - Pleiteia a concessão da ordem para que seja concedida a benesse, principalmente em razão da situação de pandemia instaurada no país em decorrência do Covid-19 – Primeiramente, nunca é despiciendo lembrar que a via estreita de cognição sumária do writ não se presta para acelerar processamento de feito

Ementa:
Habeas Corpus. Alega demora na análise de seu pedido de progressão antecipada ao regime aberto - Pleiteia a concessão da ordem para que seja concedida a benesse, principalmente em razão da situação de pandemia instaurada no país em decorrência do Covid-19 – Primeiramente, nunca é despiciendo lembrar que a via estreita de cognição sumária do writ não se presta para acelerar processamento de feito – Lado outro, o writ não constitui via idônea para analise o presente pedido, tendo em conta que a concessão do benefício pressupõe o preenchimento dos requisitos de ordem temporal e subjetiva, cuja análise é indevida nos estreitos limites de cognição sumária do habeas corpus - Além disso, qualquer pronunciamento deste E. Tribunal consubstanciaria indevida supressão de grau de jurisdição – Não se cogita, neste caso, a concessão da progressão antecipada ao regime aberto, visto que não restou demonstrado, de plano, que o estado de saúde do paciente seja frágil a ponto de possibilitar a aplicação da Resolução 62/2020, do CNJ - Ademais, a matéria deve ser discutida em recurso próprio, qual seja, Agravo em Execução – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000308402
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2054288-63.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é paciente
DALMO BARBANCHO NETO, Impetrantes JULIANO DOS SANTOS TOLEDO e
ISAAK NAUM GONÇALVES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 3 de maio de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054288-63.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no:
2054288-63.2020.8.26.0000
Comarca:
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Impetrantes:
JULIANO DOS SANTOS TOLEDO
ISAAC NAUM G. DA SILVA
Paciente:
DALMO BARBANCHO NETO
Voto:
28037
Habeas Corpus. Alega demora na análise de seu pedido de
progressão antecipada ao regime aberto - Pleiteia a concessão da
ordem para que seja concedida a benesse, principalmente em razão
da situação de pandemia instaurada no país em decorrência do
Covid-19 Primeiramente, nunca é despiciendo lembrar que a via
estreita de cognição sumária do writ não se presta para acelerar
processamento de feito Lado outro, o writ não constitui via
idônea para analise o presente pedido, tendo em conta que a
concessão do benefício pressupõe o preenchimento dos requisitos
de ordem temporal e subjetiva, cuja análise é indevida nos
estreitos limites de cognição sumária do habeas corpus - Além
disso, qualquer pronunciamento deste E. Tribunal consubstanciaria
indevida supressão de grau de jurisdição Não se cogita, neste
caso, a concessão da progressão antecipada ao regime aberto, visto
que não restou demonstrado, de plano, que o estado de saúde do
paciente seja frágil a ponto de possibilitar a aplicação da
Resolução 62/2020, do CNJ - Ademais, a matéria deve ser
discutida em recurso próprio, qual seja, Agravo em Execução
Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pelos i. advogados Juliano dos Santos Toledo e Isaak Naum G. da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054288-63.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Silva, em favor de DALMO BARBANCHO NETO, sob a alegação de que o
paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte do d. Juízo do
DEECRIM de São Jose dos Campos que, mantém sua prisão.
Aduz, em síntese, que em razão da recente
rebelião no CPP de Tremembé as condições dos presidiários pioraram
sobremaneira. Ressaltando a necessidade de prisão domiciliar ou progressão
antecipada ao regime aberto, razão da possibilidade de contaminação pelo
Covid-19.
Alegam que o paciente sofre constrangimento
ilegal por parte do referido Juízo, pela morosidade no andamento do processo
de execução criminal, que mantém o paciente aguardando decisão acerca do
referido pedido.
Almejam, assim, liminarmente, a concessão da
progressão antecipada ao regime aberto, tendo em vista a presente situação
global de pandemia.
A liminar foi indeferida (fls. 26/28 e 30). A
autoridade coatora prestou as informações de praxe (fls. 215/237) e a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da
impetração ou pela denegação da ordem (fls. 241/244).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054288-63.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Primeiramente, nunca é despiciendo lembrar que
a via estreita de cognição sumária do writ não se presta para acelerar
processamento de feito.
Lado outro, inobstante as ponderações tecidas
pelo nobre defensor, mister considerar que o Judiciário está imprimindo
esforços para avaliar da maneira mais rápida e eficiente possível a situação de
todos os encarcerados e que as medidas para prevenção do contágio estão
sendo tomadas em conjunto com todos os órgãos oficiais envolvidos, assim, a
situação posta nesta impetração não destoa do cenário geral em que se
encontram milhares de outros sentenciados.
Aliás, não se cogita, neste caso, a concessão de
progressão antecipada ao regime aberto, uma vez que a alegação de que o
paciente possui estado de saúde mais fragilizado não veio demonstrada, ou
seja, a impetração não veio instruída com documentos aptos a comprovar que
o paciente está acometido de doença grave que não possa ser tratada dentro
do estabelecimento prisional no qual se encontra recolhido, arredando a
possibilidade da aplicação da Recomendação 62/2020, do CNJ, não sendo
demais lembrar que o writ consiste numa via de cognição sumária, que
demanda prova pré-constituída a qual, ausente, inviabiliza o atendimento do
pleito. Logo, não demonstrado claramente o constrangimento ilegal, neste
ponto, o writ não procede.
Quanto aos mais, conforme informação prestada
pela autoridade coatora, o pedido formulado pelo paciente perante aquele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054288-63.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Juízo ainda está pendente de julgamento, pois foi aberta vista dos autos ao
Ministério Público para se manifestar acerca do pedido, sendo certo que o
magistrado de piso não aferiu a presença _ ou não _ dos requisitos para a
concessão do benefício requerido.
Como se vê, o Juízo a quo tem tomado todas as
providências necessárias e cabíveis ao caso em exame e, de outro norte, o
pedido sequer foi apreciado em primeira instância, de modo que, por não ter
sido analisado pelo MM. Juízo de 1o Grau, impossível sua apreciação por este
Tribunal, sob pena de supressão de instância, nada justificando, portanto, a
intervenção desta Corte, sob pena de incorrer na odiosa supressão de grau de
jurisdição.
Ademais, tal pleito tampouco deve ser objeto de
debate nesta seara, visto que depende do exame de um conjunto de requisitos,
de ordem objetiva e subjetiva, insuscetíveis de apreciação nos limites estreitos
do habeas corpus, remédio jurídico de caráter sumário, que não é o
instrumento adequado à análise aprofundada de matéria aqui suscitada.
Entretanto, ainda que houvesse uma decisão do
Juízo das Execuções analisando a possibilidade de progressão do paciente, o
pedido não poderia ser apreciado neste writ, haja vista que o recurso
apropriado para discutir o mérito ou não do paciente para a concessão do
benefício requerido seria o recurso de Agravo de Execução, não podendo o
presente habeas corpus adentrar na análise der tal matéria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054288-63.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Nesse sentido já decidiu esta E. Câmara de
Direito Criminal:
Habeas Corpus - via procedimental inadequada
para a discussão de questão incidente em execução penal, não se admitindo o
seu manuseio como sucedâneo recursal Inteligência do art. 5°, inciso
LXVIII, da Constituição da República; arts. 647 e seguintes do Código de
Processo Penal e; art. 197, da Lei de Execução Penal Extinção sem análise
de mérito (Relator: Alberto Anderson Filho; Órgão julgador: 7a Câmara de
Direito Criminal; j. 18/06/2015).
E, como se sabe, o habeas corpus não pode ser
utilizado como mero sucedâneo recursal, sendo cabível somente em casos de
evidente constrangimento ilegal, condizente com o direito de locomoção do
paciente, o que não é o caso dos autos.
Este posicionamento já foi externado pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça: “É imperiosa a necessidade de
racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de
cognição da garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema
recursal” (HC 162.475/ES, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta
Turma, j. em 25/06/2013).
“Conquanto o uso do habeas corpus em
substituição aos recursos cabíveis ou incidentalmente como salvaguarda de
possíveis liberdades em perigo, crescentemente fora de sua inspiração
originária tenha sido muito alargado pelos Tribunais, há certos limites a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054288-63.2020.8.26.0000 -Voto no
7
respeitar em homenagem à própria Constituição, devendo a impetração ser
compreendida dentro dos limites da racionalidade recursal preexistente e
coexistente para que não se perca a razão lógica e sistemática dos recursos
ordinários e mesmo os excepcionais por uma irrefletida banalização e
vulgarização do habeas-corpus”. (HC 165.156/MS, Rel. Min. Gilson Dipp,
informativo n. 465 do STJ).
"... O 'habeas corpus' não é substitutivo nem
sucedâneo do recurso expressamente previsto, ou seja, agravo (art. 197 da
LEP)." {HC n° 990.08.180041-1 - Terceira Câmara de Direito Criminal
Turma - Rel. LUIZ PANTALEÃO, j . 23.06.2009).
A Ministra Rosa Weber, em voto proferido no
julgamento do Habeas Corpus 104045, defendeu que “O habeas corpus é
garantia fundamental que não pode ser vulgarizada, sob pena de sua
descaracterização como remédio heroico, e seu emprego não pode servir a
escamotear o instituto recursal previsto no texto da Constituição”.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a
ordem.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator